Tribunal: TJBA
Processo: 8003265-10.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003265-10.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DILERMANO JORGE MELO DE MESQUITA

Advogado(s)
:
TACIO ASSUNCAO MESQUITA

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO. MORA. PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA. CONSISTÊNCIA DOS VALORES COBRADOS. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. QUANTIA A SER DEDUZIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Dilermano Jorge Melo de Mesquita contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada pela Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda, reconhecendo a existência de dívida no valor de R$ 25.486,93, acrescido de encargos legais. O apelante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, a ausência de constituição válida em mora, a insuficiência de documentos hábeis a amparar a cobrança, a inconsistência nos valores apresentados e a falta de abatimento do capital social por ele integralizado junto à cooperativa. Nas contrarrazões, a apelada rebate integralmente os argumentos recursais e pleiteia a manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve a análise: (i) da ocorrência ou não da prescrição da pretensão monitória; (ii) da constituição válida em mora do devedor; (iii) da suficiência da prova escrita apresentada para embasar a ação monitória; (iv) da consistência e clareza dos valores cobrados; e (v) da necessidade de abatimento do capital social integralizado do apelante no saldo devedor.

III. Razões de decidir

Afasta-se a alegação de prescrição, considerando-se que as operações de crédito foram objeto de reescalonamentos sucessivos, com movimentações até 2019, tendo a ação sido ajuizada em 2020, o que interrompe o prazo prescricional (art. 202, VI, CC).

Igualmente não procede a tese de ausência de constituição de mora, tendo em vista que os contratos celebrados previam a mora
ex re
, bastando o simples inadimplemento para sua configuração (art. 397, CC).

Quanto à suficiência da prova escrita, restou demonstrado que a Apelada apresentou documentos adequados ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

No que tange à alegada inconsistência dos valores cobrados, o apelante não produziu prova efetiva de erro ou excesso, motivo pelo qual se mantém a higidez da quantia fixada.

Por outro lado, quanto ao capital social integralizado, assiste razão ao apelante. O Estatuto Social da COOPERFORTE, em seus arts. 9º, parágrafo único, e 21, §2º, determina expressamente que, na hipótese de inadimplemento, as quotas-partes devem ser utilizadas para liquidação do saldo devedor. Ausente prova segura de que o abatimento foi efetivado, impõe-se a dedução do valor de R$ 5.461,48 do montante executado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a dedução do valor de R$ 5.461,48, relativo ao capital social integralizado, do saldo devedor executado na Ação Monitória, com reflexos sobre juros e correção monetária incidentes. Mantida a sentença quanto aos demais pontos.

Tese de julgamento:

1. A ocorrência de reescalonamentos contratuais interrompe o prazo prescricional para propositura de Ação Monitória fundada em contrato bancário rotativo.

2. Nos contratos bancários com vencimento certo, a constituição da mora decorre automaticamente do inadimplemento (mora
ex re
), dispensando notificação prévia.

3. O contrato de abertura de crédito (CAC), acompanhado de demonstrativos de débito, constitui prova escrita idônea para a propositura de Ação Monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

4. Na ausência de prova efetiva de excesso ou erro, presume-se correta a composição do valor cobrado em Ação Monitória regularmente instruída.

5. O capital social integralizado pelo cooperado deve ser obrigatoriamente deduzido do saldo devedor, nos termos dos arts. 9º, parágrafo único, e 21, §2º, do Estatuto Social da COOPERFORTE.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 700; Código Civil, arts. 206, §5º, I; 202, VI; 397.

Jurisprudência relevante citada: (1) STJ, AgInt no AREsp n. 897.522/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 3/10/2017; (2) TJ-MT - Apelação Cível 0002825-18.2010.8.11.0087, Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30/01/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 01/02/2019; (3) TJ-RS - Apelação Cível 5077103-72.2019.8.21.0001, Porto Alegre, Relator: Des. Fernando Flores Cabral Junior, j. 27/04/2022, 24ª Câmara Cível; (4) TJ-PR - Apelação Cível 0012534-27.2023.8.16.0170, Toledo, Relator: Des. Luciano Campos de Albuquerque, j. 26/10/2024, 15ª Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003265-10.2020.8.05.0113
, que figuram como parte recorrente
DILERMANO JORGE MELO DE MESQUITA
e parte recorrida
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença apenas para determinar a exclusão do montante correspondente ao capital integralizado pelo cooperado-Recorrente do saldo devedor
, nos termos do voto da eminente Relatora.